Tribunal: TJES
Processo: 5001975-70.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, CPP. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou verificado na hipótese.
2.
Eventual alegação de ausência de justa causa e de ilicitude das provas obtidas para subsidiar a ação penal deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.
3.
No tocante à ocorrência do suposto vício identificado no procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, verifica-se, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima à autoridade policial, que aquela reconheceu o ora paciente como sendo um dos elementos que praticou o crime de roubo em seu desfavor.
4.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001975-70.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. João Guilherme Gualberto Torres, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEOMAR PIANTAVINI DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente restou denunciado nos autos da Ação Penal nº 0003560-74.2022.8.08.0035, “por supostamente incorrer com outras duas pessoas não identificadas, na conduta tipificada no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal”, a partir do cometimento de um roubo da importância de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais) ocorrido no estacionamento do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha/ES, no dia 14 de fevereiro de 2013, tendo como vítima Fabriciano Guimarães Pereira Mendes.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que houve “vício no reconhecimento de pessoa, pois a suposta vítima e a única suposta testemunha, mais de 5 (cinco) anos depois, teriam reconhecido o paciente com base exclusivamente em uma única fotografia, sem qualquer fonte, apresentada pela autoridade policial”.

Em sua sustentação oral, o Dr. João Guilherme Gualberto Torres reforçou a ocorrência do suposto vício, destacando que o procedimento encartado no artigo 226, do Código de Processo Penal, relativo ao reconhecimento indireto de pessoa, à luz do disposto na Resolução CNJ nº 484/2022, não foi adotado no caso em comento.

Isso porque, segundo a defesa, “se o reconhecimento indireto, por fotografia, realizado no inquérito, não é corroborado por outros elementos de investigação, não se pode convalidar em juízo.”.

Assim, requer o trancamento da ação penal a partir do reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento da referida ação, inclusive pelo fato de que a autoridade policial teria informado que não foi localizado o auto de reconhecimento indireto (fl. 192), e que o “inquérito policial está devidamente numerado e nas laudas sequenciais (nº 07) não há inserção do referido documento constando apenas o reconhecimento no bojo do termo de declaração da vítima”.

Pois bem.

Acerca do pleito de trancamento da ação penal originária ante a hipotética inépcia da denúncia, tomo como razões de decidir os fundamentos por mim lançados por ocasião da análise do pedido liminar, ante a ausência de alteração do quadro fático-processual. Confira-se:

“Sob tal perspectiva, sabe-se que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou verificado na hipótese. (...).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa e de ilicitude das provas obtidas para subsidiar a ação penal deverá ser analisada pelo magistrado a quo que atuará na condução do feito, já que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental. (...).

Ademais, após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há falar em constrangimento ilegal que resulte no cancelamento da audiência designada nos autos da Ação Penal nº 0003560-74.2022.8.08.0035, na medida em que há lastro indiciário mínimo para o prosseguimento do feito, sendo a fase instrutória a indicada para melhor esclarecer os fatos.

Sob tal enfoque, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

Sendo certo que, “no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro GILMAR Mendes, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria.”

In casu
, como se vê, a denúncia ao menos em tese descreveu a conduta necessária para a configuração do crime de roubo por parte do paciente, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e provas e se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabido na via estreita do habeas corpus. (...).”

Sob outro enfoque, especificamente em relação à ocorrência do suposto vício identificado no procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “verifica-se, sobretudo pelo depoimento prestado pela vítima à autoridade policial (fl. 10), que aquela reconheceu o indivíduo identificado como Leomar Piantavini de Souza, ora paciente, como sendo um dos elementos que praticou o crime de roubo em seu desfavor, o que será devidamente demonstrado ao longo da instrução processual”.

No ponto, válido destacar, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, que o reconhecimento do ora paciente não se deu “mais de 5 (cinco) anos depois” (fl. 02 do id 4384670), mas sim no dia 04 de março de 2013 (fls. 10/11), ou seja, 20 (vinte) dias após o crime, oportunidade em que uma das vítimas, qual seja, Fabriciano Guimarães Pereira Mendes, informou que:

“(...) Que nesta delegacia ao visualizar várias fotografias de elementos com passagens em crimes de roubos, em especial 'saidinhas de banco', o declarante logrou êxito em RECONHECER o elemento identificado por LEOMAR PIANTAVINI DE SOUZA, como sendo um elemento que estaria supostamente acompanhado desse suposto policial, quando este retornou ao estacionamento, logo após a evasão dos (...)”.

Ainda sob tal perspectiva, inquirido pelo Delegado de Polícia Civil acerca do modo em que “chegou ao nome do suspeito LEOMAR PIANTAVINI DE SOUZA” (fl. 14), o Investigador da Polícia Civil Walmir Floriano Trabachi Júnior, às fls. 15/16, foi enfático ao asseverar que:

“Informo a Vossa Excelência que iniciadas as investigações as quais ensejaram a abertura do IP de nº 023/13 e consequentemente o cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, mais precisamente no endereço sito à Rua Itaparica, Ed. HEIDERICH, ap. 301, no bairro Jóquei de Itaparica em Vila Velha, no qual ao procedermos a apreensão de vários materiais, relacionados à investigação em curso, conforme constam no referido inquérito nº 23/13 e que após análise retida (sic) de todo o material apreendido, identificamos várias fotografias as quais foram apreendidas e inseridas no referido IP, as quais conectavam e demonstravam a ligação dos integrantes da quadrilha investigada, com grau de parentesco e de amizade bem próximos, conforme fotos impressas digitalizadas anexadas ao presente, bem como NOTAS DE SERVIÇOS prestados pela EMPRESA BRABU'S SOM, DE Nº de Ordem 097, com endereço sito à Avenida Capixaba, N.° 1264, bairro Coqueiral de Itaparica em Vila Velha, com o nome ‘WESLEY’ escrito à mão, o qual consta a numeração da placa veicular alfanumérica de nº MTX8280/ES, pertencente ao veículo I/HYUNDAI/SONATA/GLS, COR PRATA, cadastrada em nome de LEOMAR PIANTAVINI DE SOUZA, até a data do dia 04 de março corrente, o qual, fora transferido para a empresa de nome REALIZE CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA ME, com endereço sito à Rua SOL, s/n.° Praia de Itaparica, Vila Velha, CEP 29102020, a partir da referida data.

Ocorre que, ao ser pesquisada a qualificação da pessoa de nome LEOMAR PIANTAVINI DE SOUZA, através de nossos sistemas de consulta, fora possível identificá-lo através de fotografia digitalizada e a partir desta foto, ligá-lo a integrantes da quadrilha investigada, conforme fotografias digitalizadas anexas ao presente IP em apuração
.

No caso específico do IP de nº 31/2013,
a vítima de nome FABRICIANO GUIMARÃES PEREIRA MENDES, após ter observado várias fotos de suspeitos de vários crimes, cadastrados em nossos sistemas, identificara sem sombra de dúvidas, conforme AUTO DE RECONHECIMENTO INDIRETO, o investigado LEOMAR PIANTAVINI DE SOUZA, como quem praticara o crime em companhia de outros suspeitos, ainda não identificados, do qual o mesmo denunciara e que ensejara a abertura do respectivo INQUÉRITO POLICIAL
, esclarecendo que LEOMAR, fora inserido como suspeito, por ser marido de FERNANDA SOARES CUNHA PIANTAVINI, que por sua vez é tia de KARINA SOARES CUNHA FILGUEIRAS, detida em flagrante por formação de quadrilha armada ou bando, conforme IP 23/12 e que é esposa de DAVID ANTUNES BATISTA, foragido da justiça mineira e capixaba, por crimes de ROUBO QUALIFICADO e FORMAÇÃO DE QUADRILHA e ainda não localizado.”

Assim, entendo que toda a argumentação formulada pelo impetrante em relação ao suposto “comportamento tendencioso do investigador de polícia no reconhecimento pessoal” merece um maior aprofundamento, não se revelando prudente o trancamento da ação penal neste momento, na medida em que “não é nulo reconhecimento pessoal feito pela vítima, na delegacia, em sala própria, após ter descrito o autor do crime, sendo do ato lavrado termo” (TJDF; HBC 07409.21-22.2022.8.07.0000; Ac. 165.4067; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 27/01/2023).

Por oportuno, acerca do procedimento de reconhecimento de pessoa, tratado no artigo 226, do Código de Processo Penal, imperioso salientar que, no ano de 2013, época em que foi realizado o referido procedimento, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça era unânime em asseverar que “as disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade” (STJ; HC 134.776; Proc. 2009/0077359-6; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 26/02/2013; DJE 07/03/2013).

Em idêntica orientação:

(...). 5. No reconhecimento pessoal do agente, a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja, em si, nulidade da instrução criminal. Precedentes. 6. Ausência de ilegalidade flagrante que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de ofício. 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ; HC 215.507; Proc. 2011/0189874-0; SP; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 19/11/2013).

Ademais, acerca da suposta ausência da juntada do Auto de Reconhecimento Indireto aos autos originários e de modo contrário ao alegado pelo impetrante, constata-se que a própria autoridade apontada como coatora, ao proferir decisão em 09 de março do corrente ano (em consulta ao Sistema E-jud), analisando pedido de reconsideração formulado pela defesa, afirmou que o mencionado auto já havia sido acostado à ação penal originária.

Confira-se:

“Ademais, não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade da medida requerida pela defesa,
sobretudo considerando que o auto de reconhecimento indireto já fora acostado nos autos
. De modo que, as demais medidas no momento se mostram desnecessárias ao julgamento da causa”.

E não é só. Em consulta ao Sistema E-jud, pude constatar que a audiência designada para o dia 14 de março do corrente, nos autos da Ação Penal nº 0003560-74.2022.8.08.0035 foi cancelada, estando, atualmente, o feito com o status de
suspenso
e com nova audiência designada para o dia 19 de outubro de 2023, circunstância que, a meu sentir, não traduz nenhum prejuízo imediato à defesa do ora paciente capaz de justificar a concessão da ordem para o fim de trancar a referida ação penal.

Isso porque, novamente com esteio na jurisprudência do Tribunal da Cidadania vigente no ano de 2013, o reconhecimento de pessoas pelo meio fotográfico, por si só, não enseja nulidade, desde que corroborado por outras provas judicializadas, razão pela qual há evidente necessidade da manutenção dos atos instrutórios, sendo inviável, portanto, o trancamento da presente ação penal neste momento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO FEITO NA FASE INQUISITORIAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Este Superior Tribunal sufragou entendimento ‘no sentido de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção’ (HC 22.907/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003), assim como ocorreu in casu, onde o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 192.334; Proc. 2012/0127881-6; SE; Sexta Turma; Rel. Min. Maria Thereza Assis Moura; Julg. 16/04/2013; DJE 24/04/2013).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)